Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724132-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: ANTONIO FILHO DE SOUSA FERREIRA, JANETH YONE DE SOUZA ARAUJO, MARIA ELIZABETH ARAUJO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA. RATEIO DOS PREJUÍZOS. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais confere às relações contratuais a força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente será intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato, em especial os fins sociais. 2. De acordo com o inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que que venha a corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. 3. A suspensão das atividades do comércio, por força de Decretos Distritais editados em virtude da pandemia de COVID-19, trouxe aos comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, que notoriamente dificultaram ou inviabilizaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento. 4. Em se tratando de contrato de locação de imóvel para fins comerciais, a redução de faturamento em decorrência do fechamento do comércio e da imposição de restrições de circulação atingiram tanto os locadores quanto os locatários, circunstância que justifica a divisão de prejuízos financeiros entre ambos os contratantes. 4.1. A imprevisão do contexto pandêmico e a onerosidade excessiva não podem ser suportadas exclusivamente por um dos contratantes, devendo se chegar a um denominador comum capaz de assegurar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes 5. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando o cabimento da cobrança integral do valor da multa rescisória, sob pena de ofensa à autonomia de vontade, ao pacta sunt servanda, e à distribuição equânime dos ônus de prova acerca dos requisitos autorizadores da flexibilização da cláusula que previa a aludida multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012